Tribunal: STJ
Processo: 5380174-13.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960099 - GO(2025/0211877-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA
BORGES
LANDEIRO
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
AGRAVADO
: ALEXANDRE ROSA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: POLLYANNA MARÇAL AMARAL - GO033553
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E
489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
RETARDATÁRIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CÁLCULOS HABILITADOS.
RETIFICAÇÃO.
PARECER
DA
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração
CPC/1973)
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
Documento eletrônico VDA54669754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b08286c-96e0-40f6-8f57-6c1bcb98d938

3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mesmo a impugnação
intempestiva que visa à discussão do crédito de natureza concursal
pode ser recebida como retardatária, desde que apresentada antes da
homologação do quadro-geral de credores, aplicando-se as
consequências legais previstas para habilitações retardatárias.
Precedentes.
5. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54669754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b08286c-96e0-40f6-8f57-6c1bcb98d938

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960099 - GO(2025/0211877-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA
BORGES
LANDEIRO
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
AGRAVADO
: ALEXANDRE ROSA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: POLLYANNA MARÇAL AMARAL - GO033553
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E
489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
RETARDATÁRIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CÁLCULOS HABILITADOS.
RETIFICAÇÃO.
PARECER
DA
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração
CPC/1973)
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mesmo a impugnação
intempestiva que visa à discussão do crédito de natureza concursal
pode ser recebida como retardatária, desde que apresentada antes da
homologação do quadro-geral de credores, aplicando-se as
consequências legais previstas para habilitações retardatárias.
Precedentes.
5. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INCORPORADORA
BORGES LANDEIRO S.A. (INCORPORAÇÃO BORGES LANDEIRO) contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, assim ementado:
c

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,
DECISÃO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
NÃO
SURPRESA.
INOCORRENTE.
DESPROVIMENTO.
1. As preliminares de inadequação da via eleita, sob alegativa de
buscar o habilitante crédito inscrito no rol da recuperação e,
julgamento por extra petita por ter o magistrado deferido pedido
diverso do postulado, não prosperam ante a previsão do §5, art. 10,
que admite, expressamente, o recebimento da
Lei n. 11.101/2005,
habilitação de crédito retardatária como impugnação.
2. A intenção do princípio da não surpresa é evitar que a parte seja
surpreendida por uma decisão baseada em fatos e circunstâncias dos
quais não tenha tomado conhecimento previamente. Descabe alegar
surpresa se a matéria submetida a exame no parecer opinativo do
administrador judicial envolve temas de pleno conhecimento da
suscitante, cujo desdobramento encontra-se previsto na legislação
regente da recuperação judicial, não se descortinando como
“fundamento surpresa”.
3. Agravo de instrumento desprovido. (e-STJ, fl. 241).

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não
merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
, da CF, alegou
violação dos arts. 489, § 1o, I, III, IV e V, e 1.022, II, do CPC ao
a e c
(1)
sustentar omissão sobre o recebimento de habilitação retardatária, especialmente
acerca da interpretação do
§ 5o, da
e
divergência
art. 10,
Lei n. 11.101/2005;
(2)
jurisprudencial e violação dos arts. 8o, 10, § 5o, e 19 da
relativo ao
Lei n. 11.101/2005
recebimento da impugnação intempestiva como retardatária e a retificação do crédito.

(1) Da ausência de omissão ou fundamentação

Não merece respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se
manifestado sobre o recebimento de habilitação retardatária, especialmente acerca da
interpretação do
§ 5o, da
uma vez que o Tribunal local
art. 10,
Lei n. 11.101/2005,
consignou, expressamente:

As preliminares não prosperam, vez que, a própria lei da
recuperação judicial n.
contém disposição expressa
11.101/2005,
admitindo o recebimento das habilitações de crédito retardatárias
, in verbis:
como impugnação
[...]
Nem mesmo a homologação do quadro geral de credores impede a
habilitação posterior, consoante teor do § 6o do normativo transcrito:
Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não
habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o
procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer
ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro
.
geral para inclusão do respectivo crédito
Portanto, previsto na norma de regência o recebimento da
habilitação tardia como impugnação durante o procedimento da
recuperação judicial, constitui corolário lógico, a retificação do
.
crédito, eventualmente, já inscrito no quadro de credores
Ademais, em observação aos princípios da instrumentalidade,
fungibilidade, efetividade, celeridade, economia e aproveitamento
racional dos atos processuais, bem como pelo fato de não
demonstrado prejuízo, prevalece a admissão do incidente de
habilitação como impugnação em detrimento da extinção do feito
por falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.
[...]
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

A decisão agravada deu parcial provimento aos embargos de
declaração (evento n. 39) da recuperanda para sanar a omissão sobre
a circunstância de estar o valor buscado na habilitação inscrito no rol
de credores, em consequência, determinou a retificação do crédito
para refletir o resultado apurado pelo auxiliar contábil, fixando-o em R$
38.540,87 (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e
sete centavos), acolhido o parecer administração judicial inserido no
.
evento n. 46
[...]
No caso concreto, descabe alegar surpresa quanto ao conteúdo
submetido à análise no parecer opinativo do administrador judicial, vez
que abrange os temas discutidos pela parte agravante nos embargos
declaratórios anteriormente opostos, cujos aspectos são de seu pleno
conhecimento. A requalificação jurídica do incidente e a retificação do
valor do crédito estão previstas no ordenamento que rege a
recuperação judicial, não se descortinando, portanto, como
“fundamento surpresa”.
Pertinente observar que o juiz, na qualidade de aplicador do direito,
não só pode como deve, sem alterar os fatos expostos, imprimir o
enquadramento jurídico que entender mais adequado, sem incorrer
em ofensa ao princípio da não surpresa.
[...]
Assim, afastadas as preliminares, constatado figurar o habilitante
na lista de credores da recuperação judicial, admitido o incidente
de habilitação como impugnação, a teor do
§ 5o da
art. 10,
correta a retificação do crédito para refletir o
Lei 11.101/2005,
valor apurado pelo auxiliar contábil da recuperação.
É imprescindível, especialmente no caso em tela, em que a
recuperação da empresa agravante se arrasta por quase 7 (sete)
anos, imprimir maior agilidade e fluidez nos julgamentos dos
incidentes, evitando-se prolongamento de discussões que
distanciam da finalidade da recuperação judicial e revelam

esquivas ao pagamento de créditos (e-STJ, fls.
– sem
237/240
destaques no original).

Constata-se que o v. acórdão enfrentou diretamente as teses apontadas
como omissas e afirmou que, na recuperação judicial, o recebimento a
habilitação tardia como impugnação acarreta, por consequência lógica, a retificação do
crédito já lançado no quadro de credores. Ao final, confirmou a retificação “para refletir
o valor apurado pelo auxiliar contábil da recuperação” (e-STJ, fl. 240).

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Assim, observa-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

Verifica-se, ademais, que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
NCPC, uma vez que o Tribunal local se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário a sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
DO CC.
ART. 1.638
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no
do CC.
art. 1.638
4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.

(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.237.833/MS,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe

8/10/2018,
15/10/2018 – sem
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART.
489, § 1o, VI, E § 3o, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
OFENSA AO
III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
ART. 927,
141 E 492 DO NCPC E 884 DO
AUSÊNCIA DE
CC/02.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
ART. 1.022
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada
na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Não procede a arguição de ofensa aos
§ 1o, VI, e § 3o, e
art. 489,
1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma
motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários
ao deslinde da controvérsia.
3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no julgamento
de recurso especial repetitivo como determinado pelo art.
927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.
4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal dito
violado, incide a Súmula no 211 do STJ. 5. A admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que seja indicada ofensa ao
para que se possibilite ao
art. 1.022,
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau de
jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.
6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do
efetivo pagamento (desembolso total).
7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.

(
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp 1.724.544/SP,
2/10/2018,
DJe

8/10/2018 – sem destaque no original)

(2) Do v. acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte

Sobre a alegada divergência jurisprudencial e violação dos arts. 8o e 10, §
5o, da
relativa ao recebimento da impugnação intempestiva como
Lei n. 11.101/2005
retardatária, o Tribunal local manifestou-se nos seguintes termos:

As preliminares não prosperam, vez que, a própria lei da
recuperação judicial n.
contém disposição expressa
11.101/2005,
admitindo o recebimento das habilitações de crédito retardatárias
, in verbis:
como impugnação
[...]
Nem mesmo a homologação do quadro geral de credores impede a
habilitação posterior, consoante teor do § 6o do normativo transcrito:
Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não
habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o
procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer
ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro
.
geral para inclusão do respectivo crédito
Portanto, previsto na norma de regência o recebimento da
habilitação tardia como impugnação durante o procedimento da
recuperação judicial, constitui corolário lógico, a retificação do
.
crédito, eventualmente, já inscrito no quadro de credores
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

Ademais, em observação aos princípios da instrumentalidade,
fungibilidade, efetividade, celeridade, economia e aproveitamento
racional dos atos processuais, bem como pelo fato de não
demonstrado prejuízo, prevalece a admissão do incidente de
habilitação como impugnação em detrimento da extinção do feito
por falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.
[...]
A decisão agravada deu parcial provimento aos embargos de
declaração (evento n. 39) da recuperanda para sanar a omissão sobre
a circunstância de estar o valor buscado na habilitação inscrito no rol
de credores, em consequência, determinou a retificação do crédito
para refletir o resultado apurado pelo auxiliar contábil, fixando-o em R$
38.540,87 (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e
sete centavos), acolhido o parecer administração judicial inserido no
.
evento n. 46
[...]
No caso concreto, descabe alegar surpresa quanto ao conteúdo
submetido à análise no parecer opinativo do administrador judicial, vez
que abrange os temas discutidos pela parte agravante nos embargos
declaratórios anteriormente opostos, cujos aspectos são de seu pleno
conhecimento. A requalificação jurídica do incidente e a retificação do
valor do crédito estão previstas no ordenamento que rege a
recuperação judicial, não se descortinando, portanto, como
“fundamento surpresa”.
Pertinente observar que o juiz, na qualidade de aplicador do direito,
não só pode como deve, sem alterar os fatos expostos, imprimir o
enquadramento jurídico que entender mais adequado, sem incorrer
em ofensa ao princípio da não surpresa.
[...]
Assim, afastadas as preliminares, constatado figurar o habilitante
na lista de credores da recuperação judicial, admitido o incidente
de habilitação como impugnação, a teor do
§ 5o da
art. 10,
correta a retificação do crédito para refletir o
Lei 11.101/2005,
valor apurado pelo auxiliar contábil da recuperação.
É imprescindível, especialmente no caso em tela, em que a
recuperação da empresa agravante se arrasta por quase 7 (sete)
anos, imprimir maior agilidade e fluidez nos julgamentos dos
incidentes, evitando-se prolongamento de discussões que
distanciam da finalidade da recuperação judicial e revelam

esquivas ao pagamento de créditos (e-STJ, fls.
– sem
237/240
destaques no original).

Registro que o Tribunal local, aplicando a lei de regência, assentou que há
previsão na norma de regência do recebimento da habilitação tardia como impugnação
durante o procedimento da recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

Desse modo, o v. acórdão admitiu o incidente de habilitação como
impugnação, nos termos do
§ 5o,
e determinou a retificação
art. 10,
Lei n. 11.101/2005,
do crédito para refletir o montante apurado, solução reiterada no julgamento dos
embargos de declaração (e-STJ, fl. 240).
Nesse contexto, o Tribunal local estaria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo a impugnação intempestiva que
visa à discussão do crédito de natureza concursal pode ser recebida como retardatária,
desde que apresentada antes da homologação do quadro geral de credores, aplicando-
se as consequências legais previstas para habilitações retardatárias. Precedentes.
Incidindo, assim, a Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
DIREITO EMPRESARIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
RETARDATÁRIA.
CRÉDITO
CONCURSAL
E
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
DISTINÇÃO
E
PROCEDIMENTOS
APLICÁVEIS.
CRÉDITOS
GARANTIDOS
POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
EXTRACONCURSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por credor de sociedade em
recuperação judicial contra acórdão de Tribunal de Justiça que, em
sede de agravo de instrumento desprovido, manteve a extinção, sem
julgamento do mérito, de impugnação de crédito apresentada fora do
prazo legal de 10 dias, previsto no
o da
art. 8
Lei 11.101/2005.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se no caso, a
impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias pode ser
recebida como impugnação retardatária; (II) distinguir os procedimentos de impugnação de créditos concursais e
extraconcursais, para fins de aplicabilidade dos prazos e
procedimentos da recuperação judicial a cada um deles; e (III) se a
essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária afeta a
classificação dos créditos como extraconcursais.
III. Razões de decidir
3. A distinção entre créditos concursais e extraconcursais é relevante,
pois os créditos extraconcursais não se submetem aos prazos e
procedimentos da recuperação judicial, nos expressos termos do
caput e § 3o, da
art. 49,
Lei 11.101/2005.
4. Na hipótese de impugnação, na qual o credor pretende discutir
acerca da natureza do crédito, visando à sua exclusão dos efeitos da
recuperação, não há que se falar em sujeição ao prazo do
o da
art. 8
Lei 11.101/2005.
5. Ademais, a
que modernizou a
Lei 14.112/2020,
Lei 11.101/2005,
introduziu a possibilidade de impugnações retardatárias, equiparando-
as às habilitações retardatárias, permitindo seu processamento até a
homologação do quadro-geral de credores.
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

6. Assim, mesmo a impugnação intempestiva que visa à
discussão do crédito de natureza concursal pode ser recebida
como retardatária, desde que apresentada antes da homologação
do quadro-geral de credores, aplicando-se as consequências
legais previstas para habilitações retardatárias.
7. A essencialidade dos bens garantidos por alienação fiduciária não
afasta a extraconcursalidade do crédito, mas apenas impede a retirada
dos bens durante o período de suspensão, conforme o
§ 3o,
art. 49,
parte final, da Lei 11.101/2005.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido para reconhecer a natureza extraconcursal do
crédito garantido por alienação fiduciária, até o limite do valor dos
bens dados em garantia.

(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
REsp n. 2.195.862/GO,
Turma, julgado em
DJEN de

10/6/2025,
26/6/2025 – sem destaque no
original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SANÇÕES DO
§ 1o, DO
NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 523,
CPC/2015.
RECUSA VOLUNTÁRIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. NÃO INCLUSÃO NO
QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA.
FACULDADE DO CREDOR NÃO EXERCIDA. CORREÇÃO DO
CRÉDITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO
o, II, DA
ART. 9
INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM
LEI N. 11.101/2005.
PARTE E DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em impugnação ao
cumprimento de sentença de ação de adimplemento contratual,
discutindo o afastamento das sanções do
§ 1o, do
art. 523,
CPC/2015
e a limitação temporal à correção do crédito à data do pedido de
recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as sanções do
§ 1o, do
são aplicáveis a empresa em
art. 523,
CPC/2015
recuperação judicial, considerando a impossibilidade de cumprimento
voluntário da obrigação.
3. A segunda questão em discussão é a limitação temporal imposta à
correção do crédito existente ao tempo do pedido de recuperação
judicial, mas não incluído no Quadro Geral de Credores nem objeto de
habilitação retardatária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ entende que a multa do
§ 1o, do
art. 523,
não incide sobre créditos de empresas em recuperação
CPC/2015
judicial, pois não há recusa voluntária ao adimplemento da obrigação.
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

5. A limitação temporal à correção do crédito até a data do pedido de
recuperação judicial é mantida, mesmo que o crédito não tenha sido
habilitado, para garantir tratamento isonômico aos credores.
6. A habilitação retardatária é uma faculdade do credor, mas a
não habilitação não impede a aplicação dos efeitos da
recuperação judicial, incluindo a limitação temporal da correção
do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A multa do
§ 1o do
não se
art. 523,
CPC/2015
aplica a empresas em recuperação judicial devido à impossibilidade de
cumprimento voluntário da obrigação. 2. A limitação temporal à
correção do crédito até a data do pedido de recuperação judicial é
válida, mesmo sem inclusão no Quadro Geral de Credores e sem
habilitação retardatária."
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 523,
arts. 6o, 9o, 49, 51.
Lei n. 11.101/2005,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora
REsp n. 1.937.516/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3.8.2021; STJ,
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.172.136/RS,
Terceira Turma, julgado em 14.8.2023.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 1.883.625/RS,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
21/3/2025)

(3) Do reexame fático-probatório

Sobre a alegada divergência jurisprudencial e violação do
da
art. 19
acerca da retificação do crédito, o Tribunal local julgou nos
Lei n. 11.101/2005,
seguintes termos:
As preliminares não prosperam, vez que, a própria lei da
recuperação judicial n.
contém disposição expressa
11.101/2005,
admitindo o recebimento das habilitações de crédito retardatárias
, in verbis:
como impugnação
[...]
Nem mesmo a homologação do quadro geral de credores impede a
habilitação posterior, consoante teor do § 6o do normativo transcrito:
Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não
habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o
procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer
ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro
.
geral para inclusão do respectivo crédito
Portanto, previsto na norma de regência o recebimento da
habilitação tardia como impugnação durante o procedimento da
recuperação judicial, constitui corolário lógico, a retificação do
.
crédito, eventualmente, já inscrito no quadro de credores
Ademais, em observação aos princípios da instrumentalidade,
fungibilidade, efetividade, celeridade, economia e aproveitamento
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

racional dos atos processuais, bem como pelo fato de não
demonstrado prejuízo, prevalece a admissão do incidente de
habilitação como impugnação em detrimento da extinção do feito
por falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.
[...]
A decisão agravada deu parcial provimento aos embargos de
declaração (evento n. 39) da recuperanda para sanar a omissão sobre
a circunstância de estar o valor buscado na habilitação inscrito no rol
de credores, em consequência, determinou a retificação do crédito
para refletir o resultado apurado pelo auxiliar contábil, fixando-o em R$
38.540,87 (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e
sete centavos), acolhido o parecer administração judicial inserido no
.
evento n. 46
[...]
No caso concreto, descabe alegar surpresa quanto ao conteúdo
submetido à análise no parecer opinativo do administrador judicial, vez
que abrange os temas discutidos pela parte agravante nos embargos
declaratórios anteriormente opostos, cujos aspectos são de seu pleno
conhecimento. A requalificação jurídica do incidente e a retificação do
valor do crédito estão previstas no ordenamento que rege a
recuperação judicial, não se descortinando, portanto, como
“fundamento surpresa”.
Pertinente observar que o juiz, na qualidade de aplicador do direito,
não só pode como deve, sem alterar os fatos expostos, imprimir o
enquadramento jurídico que entender mais adequado, sem incorrer
em ofensa ao princípio da não surpresa.
[...]
Assim, afastadas as preliminares, constatado figurar o habilitante
na lista de credores da recuperação judicial, admitido o incidente
de habilitação como impugnação, a teor do
§ 5o da
art. 10,
correta a retificação do crédito para refletir o
Lei 11.101/2005,
valor apurado pelo auxiliar contábil da recuperação.
É imprescindível, especialmente no caso em tela, em que a
recuperação da empresa agravante se arrasta por quase 7 (sete)
anos, imprimir maior agilidade e fluidez nos julgamentos dos
incidentes, evitando-se prolongamento de discussões que
distanciam da finalidade da recuperação judicial e revelam

esquivas ao pagamento de créditos (e-STJ, fls.
– sem
237/240
destaques no original).

Nesse contexto, as conclusões do v. acórdão recorrido decorreram de
premissas fáticas assentadas notadamente: (1) parecer da administradora judicial; e
(2) resultado apurado pelo auxiliar contábil, que fixou o crédito em R$ 38.540,87 (trinta
e oito mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos) [e-STJ, fls.
].
239/240
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

Desse modo, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o eg.
Tribunal local, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório,
procedimento sabidamente inviável na instância especial por incidir a Súmula n. 7 do
STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CÁLCULOS
HABILITADOS. MODIFICAÇÃO. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA
JULGADA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Da análise das razões do recurso especial, observa-se que a
recorrente limita-se a suscitar a ocorrência de erro material
(homologação incorreta do valor do crédito do recorrente) e deixa de
impugnar o fundamento do acórdão recorrido de ocorrência da
preclusão decorrente da inércia e da formação da coisa julgada, uma
vez que, à época da habilitação do crédito e da prolação da sentença,
determinando a sua inclusão no quadro geral de credores, o
recorrente deixou de opor questionamentos à conta apresentada, além
de não interpor recurso. Incidência da Súmula n. 283/STF.
2. "Tendo sido homologado o cálculo do montante da dívida, por
decisão transitada em julgado, a sua alteração (revisão) implica ofensa
à coisa julgada. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.615.470/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.
28/2/2025)
3. Outrossim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à impossibilidade de retificação do valor do cálculo
originalmente apresentado ante a ocorrência da preclusão e formação
da coisa julgada, demandaria reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice nos preceitos da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

(AgInt no
relator Ministro HUMBERTO
AREsp n. 2.660.257/SP,
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
4/9/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO JÁ INCLUÍDO NO
QUADRO GERAL. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
1.022 E 489 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO NÃO
284/STF
7/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, ao fundamento de inexistência de omissão no
acórdão recorrido e incidência dos óbices das Súmulas 7 do STJ e
284 do STF. A parte agravante sustenta a presença dos pressupostos
recursais e a necessidade de reforma do julgado. A parte agravada,
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

intimada, manifestou-se pelo desprovimento do agravo. O Ministério
Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício
de fundamentação no acórdão recorrido, a configurar ofensa aos arts.
1.022 e 489 do CPC, bem como aferir se o recurso especial reúne
condições de ultrapassar os óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do
STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, nos termos do AgInt no
relator
AREsp n. 2.441.987/DF,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025,
DJEN de 20/2/2025.
4. A parte recorrente objetiva ver assegurado o direito de obter a
correção monetária de seu crédito independentemente da observância
do prazo legal para impugnação do crédito, apontando, como
fundamento jurídico, os arts. 19, 49 e 9o, II, da
e
o
Lei 11.101/05
Art. 1
da
Não aponta contudo, como tais dispositivos teriam
Lei 6.899/01.
sido violados e como sua interpretação pode servir de arrimo a tal tipo
de tese jurídica. Incidência da Súmula 284 do STF.
5. A análise da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ, conforme reafirmado no
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.151.760/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
12/12/2024.
6. A decisão recorrida encontra-se alinhada ao entendimento desta
Corte quanto à aplicação da teoria do isolamento dos atos
processuais, segundo o qual atos já praticados sob a vigência da
norma revogada constituem situação jurídica consolidada, nos termos
do
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.181.080/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
15/4/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

(
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
AREsp n. 2.161.954/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
25/9/2025)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

Documento eletrônico VDA54229823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:12
Código de Controle do Documento: ae573b13-ed4c-4fbb-9ea6-d04b7c8e127a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.960.099 / GO
Número Registro: 2025/0211877-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01240096420148090051
1240096420148090051
53516559620228090051
538017413
53801741320248090051 54220379020178090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
AGRAVANTE : CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
AGRAVADO
: ALEXANDRE ROSA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: POLLYANNA MARÇAL AMARAL - GO033553
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54619356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:12
Código de Controle do Documento: a7f09fe4-b92f-4fda-865d-f110c0163805

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:12
Código de Controle do Documento: a7f09fe4-b92f-4fda-865d-f110c0163805